Tribunal: TJDFT
Processo: 0723798-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PENHORA. CONTA-POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA-CORRENTE. CONSTRIÇÃO. CABIMENTO, RESSALVADA VERBA DE RESCISÃO SALARIAL E DE FGTS.
1. Resta descaracterizada a conta-poupança quando os extratos bancários demonstram grande movimentação bancária, típica de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC. No entanto, devem ser ressalvados os valores depositados que ostentam caráter alimentar e a título de Fundo de Garantia ao Tempo de Serviço – FGTS, mitigados somente quando para satisfazer crédito de natureza alimentar, segundo os arts. 833, § 2o, do CPC e 2o, § 2o, da Lei 8.036/90.
2. Em se tratando de ação de reintegração de posse, convertida em perdas e danos, em fase de cumprimento de sentença, tendo em conta, ainda, que o bloqueio levado a efeito não visa satisfazer crédito alimentício, há que se afastar em parte a impenhorabilidade dos valores constritos, ressalvando os valores recebidos de rescisão contratual e a título de FGTS.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.